Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-75.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001953-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO ALMEIDA LOPES SANTOS - CPF: 007.429.381-82 (APELADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), JOAO PAULO ALMEIDA LOPES SANTOS - CPF: 007.429.381-82 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001953-75.2020.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REVISIONAL DE FATURAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA -

ALEGADA CONTRADIÇÃO - ALEGADO ERRO MATERIAL

–
CORREÇÃO - NECESSIDADE -
SANADOS SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSOS DO AUTOR E DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PROVIDOS.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados em sentença, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC e no Tema 1.076/STJ.

Embargos de declaração providos para sanar contradição verificada com relação à ausência da menção à gratuidade da justiça do autor.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Embargos de Declaração nº 1001953-75.2020.8.11.0041

Embargante
:
Energisa S/A

Embargado
:
Joao Paulo Almeida Lopes Santos

Embargante
:
Joao Paulo Almeida Lopes Santos

Embargado
:
Energisa S/A

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Energisa S/A

e

Joao Paulo Almeida Lopes Santos
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da concessionária de energia elétrica, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REVISIONAL DE FATURAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

Embargos da Energisa
(Id. 216379676):

Alega, em síntese, que o acórdão apresenta erro material, pois a ementa menciona o desprovimento do recurso, embora este tenha sido provido. Além disso, sustenta que, em razão da reforma da sentença e da ausência de condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa.

Embargos do Autor
(Id. 217459690): Sustenta contradição no acórdão, argumenta que este deixou de reconhecer o direito à gratuidade da justiça ao condenar o autor em honorários de sucumbência de 20%, sem mencionar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, taxas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões do autor:
pelo desprovimento (Id. 217459690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001953-75.2020.8.11.0041

V O T O

Os embargos de
Energisa S/A

e

Joao Paulo Almeida Lopes Santos
foram opostos a fim de sanar contradição e erro material apontados no acórdão que por unanimidade, deu provimento ao apelo da concessionária de energia elétrica.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada contradição e erro material. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Quanto ao erro material, observa-se que, embora a ementa mencione o desprovimento do recurso, este foi, de fato, provido.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...). Por fim, constada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para julgar improcedente a ação.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.
(...)”

O erro material passível de correção é aquele que se manifesta de forma evidente e gera divergência entre a intenção do julgador e o expresso na decisão.

Portanto, os Embargos de Declaração que apontam erro material na ementa do Acórdão devem ser acolhidos, pois tal vício prejudica a correta interpretação da decisão.

Diante do exposto, impõe-se a correção do vício material no v. Acórdão, alterando a expressão "Recurso desprovido" para "Recurso provido".

Do mesmo modo, referente a fixação dos honorários.

O diploma processual civil, no que diz respeito ao critério de fixação dos honorários advocatícios, assim determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa
, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que, em razão de não ser possível mensurar o proveito econômico,
fixa-se os honorários sobre o valor da causa.

No que diz respeito aos embargos de
Joao Paulo Almeida Lopes Santos
, foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão por ausência da menção à gratuidade da justiça do autor.

Constata-se que a matéria objeto dos embargos de declaração, alegadamente contraditória, é passível de conhecimento recursal. Verifica-se, que a hipossuficiência do autor restou comprovada nos autos, a par disso, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. (...)”

Em estrita observância aos parâmetros legais que regem a matéria, acolhe-se a contradição apontada e retifica-se a sentença para que conste o direito do autor à gratuidade da justiça, bem como para determinar a suspensão da exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em virtude da concessão do benefício.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios da concessionária de energia elétrica
, para sanar o erro material apontado e analisar a matéria relativa à fixação dos honorários advocatícios, e
dá-se provimento aos declaratórios do autor
, para sanar a contradição apontada, para que conste o direito do autor à gratuidade da justiça, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024